Tribunal: TJSP
Processo: 2250590-60.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EXECUÇÃO - AUXÍLIO-ACIDENTE - APURAÇÃO DAS PARCELAS EM ATRASO - DESCONTO DOS VALORES PAGOS A TÍTULO DE AUXÍLIOS-DOENÇA - EXPRESSA ORDEM DO TÍTULO JUDICIAL - ÓBICE À CUMULAÇÃO COM A APOSENTADORIA QUE ADVEIO - PREVISÃO DA LEI 9.528/97 COM RECONHECIMENTO JÁ ASSENTADO NA SÚMULA 507 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - INCIDÊNCIA NOS CASO CONCRETO.